Tribunal: TJSP
Processo: 2074734-48.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO.
Impetração objetivando a concessão de indulto natalino. Pedido Inconformismo manifestado através de agravo em execução, que se encontra pendente de julgamento.
Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.